Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-54.2025.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR(ES). INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. COLISÃO EM ROTATÓRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE INGRESSA SEM RESPEITAR A PREFERÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DO EVENTO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. LESÃO FÍSICA GRAVE (FRATURA EXPOSTA). VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 290477885 - reclamação no 1000172-54.2025.8.11.0037 – juizados especiais de Primavera do Leste), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Da incompetência do juízo (complexidade). Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial. Precedentes. (TJMT – 2a TR – RI no 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024) e (TJRS – 4a TR – RI no 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial. 2.2) Da ausência da parte Reclamante na audiência de conciliação. O patrono da parte Reclamante compareceu à audiência designada, bem como, restou consignado no Termo respectivo, a inexistência de intimação pessoal daquela (Parte Reclamante), conforme id. 320171352. Resta, portanto, devidamente justificada a ausência. 3- MÉRITO. 3.1) No caso, verifica-se que houve correta aplicação do art. 29, inciso III, alínea “d”, do Código de Trânsito Brasileiro, que confere preferência de passagem ao condutor que já se encontra circulando no interior da rotatória. Dessa forma, a responsabilidade pelo sinistro deve ser atribuída à condutora que adentrou o dispositivo viário sem observar tal prioridade. A foto juntada aos autos (id. 320170892) evidencia que a Recorrida já estava na fase final de sua trajetória dentro da rotatória, ao passo que a Recorrente nela ingressava, ocasionando a colisão lateral entre os veículos. Ademais, conforme conversa extraída do aplicativo de mensagem “WhatsApp” (id. 320170891), juntada pela parte Reclamante, afirma: “Nunca vi uma coisa tão louca na minha vida. Olhei pra cima, não vinha ninguém”; e ainda: “Mas é Deus, né? As coisas acontecem mesmo”. Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, a inobservância do dever objetivo de cuidado por parte da Recorrente. 3.2) No que se refere aos danos materiais, verifica-se que a parte Reclamante comprovou satisfatoriamente os prejuízos suportados em decorrência do acidente de trânsito. Consta nos autos o boletim de ocorrência (id. 320170893), o qual confere verossimilhança à narrativa dos fatos, bem como o orçamento para o conserto da motocicleta (id. 320170895), documento que demonstra o valor necessário para o reparo do veículo danificado. Quanto às despesas médicas, observa-se que parte dos valores foi arcada pela própria Recorrente, conforme comprovantes de pagamento e comunicação realizada por meio do aplicativo WhatsApp (id. 320171361). Tais medicamentos guardam nexo direto com o acidente, sendo destinados à recuperação das lesões sofridas pela Reclamante, inclusive fratura exposta no pé, circunstância que não foi infirmada por qualquer prova em sentido contrário. Dessa forma, não há que se falar em restituição ou abatimento dos valores pagos pela Recorrente, uma vez que se trata de despesas médicas decorrentes do ilícito praticado, as quais integram legitimamente o rol dos danos emergentes indenizáveis, nos termos do art. 402 do Código Civil. Vale ressaltar que aquele que dá causa ao evento danoso deve suportar todos os prejuízos dele direta e imediatamente decorrentes. Destarte, demonstrados os danos materiais e inexistindo nos autos prova apta a infirmar tais alegações, deve ser mantida a condenação imposta na origem, por encontrar respaldo na prova dos autos e no ordenamento jurídico pátrio. 5- O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro ao não se atentar ao tráfego da via preferencial, dando causa à colisão com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 6- Definida a culpa da parte Recorrente pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 7- O simples fato de ocorrer um acidente de trânsito não configura, por si só, o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais, sendo pacífico na jurisprudência que a existência do dano moral não decorre automaticamente do evento danoso. É a situação concreta dos autos que deve revelar, com nitidez, a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, mediante conduta que transcenda os meros dissabores e contratempos da vida cotidiana. 8- No caso em exame, restou suficientemente demonstrado nos autos o abalo à integridade física da parte Reclamante/Recorrida, a qual sofreu lesões corporais, notadamente fratura exposta no pé (id. 320170894), em decorrência direta do acidente de trânsito. Tal circunstância ultrapassa em muito o campo do incômodo trivial, inserindo-se no âmbito do sofrimento relevante, da dor física e da limitação funcional, atingindo valores existenciais tutelados pela ordem jurídica, como a dignidade, a integridade corporal e o bem-estar físico e emocional do indivíduo. Verificada, pois, a violação a direitos da personalidade, e caracterizado o sofrimento experimentado pela parte lesada, impõe-se o reconhecimento do dano moral indenizável, nos moldes do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como do artigo 186 do Código Civil. 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 10- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 10.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 10.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 10.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 10.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000172-54.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA MARTINS - CPF: 009.409.163-39 (RECORRIDO), ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO (RECORRIDO), ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 018.661.361-00 (RECORRENTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025